Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-22.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Pretensão de compelir a empresa ré a custear as terapias prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista que acomete o autor, além do pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa indevida - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando, preliminarmente, a

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Pretensão de compelir a empresa ré a custear as terapias prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista que acomete o autor, além do pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa indevida - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando, preliminarmente, a nulidade do decisum em razão da ocorrência de julgamento extrapetita, consubstanciada em condenação em pedido não formulado pelo autor, que o autor é carecedor da ação por falta de interesse processual, e que o benefício da gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser revogada e, no mérito, que não pode ser compelida a arcar com as despesas da terapia multidisciplinar "sub judice", além do limite de sessões previsto no contrato entabulado entre as partes – Preliminares rechaçadas – Condenação da ré no custeio das terapias multidisciplinares é congruente com a prescrição médica que embasa o pleito autoral, não havendo se falar em acolhimento de pedido não formulado nos autos – Benefício da gratuidade da justiça concedida ao autor mantido à míngua de elementos de convicção que comprovem a inexistência de hipossuficiência econômica - Resistência da operadora de saúde ré em fornecer o tratamento médico solicitado pelo autor que afasta a alegação da ausência de interesse processual - Descabimento da alegação de mérito – Caso em que incumbe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré em fornecer o tratamento multidisciplinar "sub judice" ou limitar a quantidade de sessões terapêuticas é ilegal – Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina – Do autor, postulando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Cabimento – Caso em que o autor, portador de transtorno cognitivo e necessitando do tratamento médico "sub judice", foi submetido à intenso sofrimento ante a negativa da ré de prover o custeio das terapias prescritas por seu médico, o que ultrapassa limite do aceitável, caracteriza-se o ato ilícito em ofensa danosa à esfera de dignidade do autor – Danos morais caracterizados – Quantum fixado em R$ 15.000,00 – Recurso da ré desprovido e apelo do autor provido para julgar a ação integralmente procedente.